Tribunal: TJBA
Processo: 8009896-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009896-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A

Advogado(s)
:
RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA

AGRAVADO: ROBERTO CARLOS BISPO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
BARBARA CARDONSKI MELO

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. IMPROVIMENTO. O prazo quinquenal previsto no art. 618 do Código Civil constitui garantia legal mínima conferida ao adquirente para o aparecimento de vícios de solidez e segurança do imóvel, não se confundindo com prazo de prescrição ou decadência para o exercício do direito de ação. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o prazo prescricional para o ajuizamento de ação indenizatória decorrente de vícios construtivos é decenal, conforme previsto no art. 205 do Código Civil. O termo inicial do prazo prescricional é a data em que o adquirente toma conhecimento dos vícios construtivos, e não a data da entrega das chaves do imóvel.
Decisão mantida.
Agravo não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
nº
8009896-42.2025.8.05.0000
, em que figuram, como
agravante,
CONSTRUTORA TENDA S/A
,
e agravado,
ROBERTO CARLOS BISPO DOS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em negar provimento ao Agravo de Instrumento
,
na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA